Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. COGNIÇÃO AMPLA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A existência dos critérios previamente estabelecidos na convenção condominial afasta, em tese, a dúvida que atrai a produção de prova pericial. A elaboração dos cálculos pode ser realizada por meio de apuração aritmética. Preliminar rejeitada.
3. O art. 17, do CPC, dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
4. O art. 485, VI do CPC disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou interesse processual. A matéria será conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (§ 3o).
5. O art. 917, CPC define a linha de argumentos a serem deduzidos pelo embargante na execução no prazo de 15 dias. Por outro lado, a impugnação às decisões interlocutórias proferidas nos processos de execução deve ser promovida por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único).
6. Em que pese o juízo tenha atribuído o nomem iuris de sua manifestação como decisão, trata-se, na verdade, de despacho (art. 827, caput, CPC). O exame realizado na origem teve por objetivo verificar a situação jurídica da executada e do andamento da recuperação judicial para analisar eventual suspensão processual. Ainda, condicionou o não atendimento do despacho à extinção da execução.
7. O art. 917, VI, CPC autoriza que o embargante alegue qualquer matéria relativa à fase de conhecimento. Trata-se de meio de impugnação, portanto, de cognição ampla.
8. Há interesse de agir na manifestação promovida pela apelante em sede embargos à execução: é necessário, pois o prosseguimento da execução pode afetar seu patrimônio; é adequado, pois a pretensão se enquadra nas hipóteses do art. 917, CPC; e é útil, pois a impugnação pode, em tese, fornecer uma situação jurídica melhor em caso de acolhimento.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Sem honorários recursais.